Tribunal: STF
Processo: AP 270
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. NEGATIVA DE LICENÇA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, COM AS RESSALVAS (A) DE FUTURA E EVENTUAL AÇÃO PENAL, UMA VEZ CESSADA A CAUSA IMPEDITIVA ESTABELECIDA NO ART. 32, PARÁGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, E (B) DO DIREITO DE O DR. PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA REQUERER A EXTRAÇÃO DAS PECAS DO AUTOS, QUE
ENTENDER NECESSARIAS A APRECIAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO, NA PARTE EM QUE SE REFERE AOS RESPONSAVEIS SUCESSIVOS PELAS PUBLICAÇÕES.